Tribunal: TJMT
Processo: 1021907-36.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021907-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Sustação de Protesto, Espécies de Títulos de Crédito, Caução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (AGRAVANTE), PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (AGRAVADO), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021907-36.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: USINAS ITAMARATI S/A

AGRAVADA: PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – QUESTIONAMENTO SOBRE A LEGITIMIDADE DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SUSPENSÃO DE PROTESTO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE CAUÇÃO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ – RESP REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano proveniente de potencial anotação restritiva ilegítima, é devida a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, já que preenchidos os requisitos dos arts. 300 e 305 do novo CPC.

“A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. ”

“Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado”
(STJ, REsp nº. 1340236/SP).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n.
1021907-36.2020.8.11.0000
de decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em
Ação Declaratória
, deferiu a tutela de urgência
a fim de determinar
“a sustação do protesto e ordenar à requerida que não negative o nome da requerente ou providencie a retirada da negativação eventualmente realizada, decorrente da cobrança da confissão de dívida objeto desta ação”
.

A agravante alega que não há nenhuma irregularidade no contrato, visto que, diante das facilidades dos meios eletrônicos, encaminhou o documento à agravada para colher a assinatura e devolvê-lo, quando então apôs as demais, inclusive das testemunhas e providenciou o reconhecimento das firmas.

Aduz que o art. 784, III, do CPC, nem sequer se reporta à necessidade de o credor assinar a avença, mas apenas o devedor, portanto o argumento de nulidade do título violaria o princípio da boa-fé.

Diz que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, busca a revogação da decisão combatida ou, subsidiariamente, que seja determinada a prestação de caução.

Antecipação de tutela recursal indeferida no Id n. 64316965.

Contraminuta no Id n. 70706996.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021907-36.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: USINAS ITAMARATI S/A

AGRAVADO: PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravada ingressou em juízo sob a alegação de que a confissão de dívida objeto da cobrança que resultou no aviso de protesto é nula porque, além de ter sido assinada por pessoa sem poderes para tanto, não contém assinatura de qualquer testemunha.

A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:

(...)

Consta do Instrumento Particular de Confissão de Dívida questionado que a pessoa que assina em nome da requerente, como seu responsável, é o Senhor Fabrício Conera Barbosa, isso em 25 de fevereiro de 2016.

De acordo com a procuração pública juntada aos autos, dando poderes de representação à referida pessoa, o prazo de validade do referido documento era de apenas 6 (seis) meses, a contar da data de sua lavratura em cartório, ocorrida em 4 de agosto de 2015 (ID 33366210), de forma que esse prazo se exauriu em 4 de fevereiro de 2016, o que revela ser verdadeira, à luz dos documentos carreados para os autos, a afirmação de que em 25 de fevereiro daquele ano a pessoa que assinou a confissão de dívida em nome da requerente já não ostentava poderes para tanto.

Some-se a isso a verificação de que o instrumento particular ora maculado de nulidade não traz a assinatura de testemunhas.

Diante disso, é inegável reconhecer a presença do primeiro requisito para a concessão da tutela provisória de urgência.

Maior é a segurança da constatação do segundo requisito, ante a iminência ou efetiva ocorrência de protesto decorrente do documento examinado, o que gera sempre inquestionável prejuízo à imagem e à credibilidade da pessoa protestada, o que se estende, em tese, para o desenvolvimento normal das atividades comerciais.

Assim, com fundamento no art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela provisória de urgência cautelar, a fim de determinar a sustação do protesto e ordenar à requerida que não negative o nome da requerente ou providencie a retirada da negativação eventualmente realizada, decorrente da cobrança da confissão de dívida objeto desta ação.

O art. 300 do CPC preconiza que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso concreto, verifica-se a presença desses requisitos.

O primeiro (plausibilidade) tem amparo no fato de que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida aparentemente foi assinado por pessoa sem poderes para tanto à época e também não constam assinaturas de testemunhas.

O segundo (urgência) evidencia-se na própria cobrança, decorrente do protesto do título extrajudicial cuja legalidade é questionada e, embora tenha a agravante demonstrado que a agravada conta com mais de 20 protestos e outras anotações negativas, são presumíveis os prejuízos provenientes de apenas um apontamento, em tese, indevido.

Ademais, a providência judicial determinada no
decisum
tem previsão no art. 17 da Lei nº. 9492/1997:

Art. 17. Permanecerão no Tabelionato, à disposição do Juízo respectivo, os títulos ou documentos de dívida cujo protesto for judicialmente sustado.

§ 1º O título do documento de dívida cujo protesto tiver sido sustado judicialmente só poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial.

§ 2º Revogada a ordem de sustação, não há necessidade de se proceder a nova intimação do devedor, sendo a lavratura e o registro do protesto efetivados até o primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da revogação, salvo se a materialização do ato depender de consulta a ser formulada ao apresentante, caso em que o mesmo prazo será contado da data da resposta dada.

§ 3º Tornada definitiva a ordem de sustação, o título ou o documento de dívida será encaminhado ao Juízo respectivo, quando não constar determinação expressa a qual das partes o mesmo deverá ser entregue, ou se decorridos trinta dias sem que a parte autorizada tenha comparecido no Tabelionato para retirá-lo.

E com subsídio nesses dispositivos legais o STJ, em Recurso repetitivo da controvérsia, consolidou que, por gerar restrição ao direito do credor, é devida a sustação do protesto desde que precedida de contracautela.

A propósito:

SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1º, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO
. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
. 2. Recurso especial não provido.
(REsp nº. 1340236/SP, 2ª Seção/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/10/2015, DJe de 26/10/2015)
(sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO -
CANCELAMENTO DE PROTESTO - LIMINAR CONDICIONADA A CAUÇÃO EM DINHEIRO - CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA - SUBSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE
. 1. "A sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado". (AI nº. 1.0000.18.038421-6/001, 12ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. José Flávio de Almeida, julgamento em 14/11/2018, publicação em 21/11/2018, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR. LOCADORA-AGRAVANTE QUE PUGNA PELA SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO CORRESPONDENTE A TRÊS ALUGUERES EM DINHEIRO PARA O DIREITO CREDITÓRIO SOBRE TRÊS MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CAUÇÃO, CONTUDO, QUE PODERÁ SER REAL OU FIDEJUSSÓRIA E NÃO APENAS EM DINHEIRO. Estando o pedido de despejo fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios, e desprovido o contrato de garantia,
a prestação de caução constitui pressuposto fundamental à concessão da liminar pretendida e não há previsão legal de substituição da garantia pelo direito creditório aos alugueis. Observo, contudo, que a garantia pode ser prestada também mediante o oferecimento de bens móveis ou imóveis e não somente em dinheiro
. Recurso desprovido, com observação. (AI nº. 2158930-58.2018.8.26.0000, 35ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Gilberto Leme, julgado em 27/01/2019; registrado em 28/01/2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para condicionar a tutela de urgência à prestação de caução idônea a ser estabelecida pelo juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021